Tribunal: TJDFT
Processo: 0712201-86.2020.8.07.0009
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-12-13

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER E INDENIZATÓRIA. COBRANÇAS INDEVIDAS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANOS MORAIS. QUANTUM. MANUTENÇÃO.
1. Constatada a nulidade do negócio jurídico, reconhecida em sentença transitada em julgado, que ensejou cobranças indevidas ao autor, inclusive em seu trabalho, dúvida não há quanto à ofensa a direitos da personalidade e consequente configuração dos danos morais.
2. Na fixação da indenização por danos morais o Juiz deve considerar a proporcionalidade e a razoabilidade da condenação em face do dano sofrido pela parte ofendida e o seu caráter compensatório e inibidor, mediante o exame das circunstâncias do caso concreto.
3. Recurso não provido.